Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O advento da maioridade extingue o poder familiar, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses, aos filhos incapazes; aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade, aos de situação de indigência não proposital (Acórdão n. 606401, 20120020073080 AGI, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2012, p. 186).
3. Não pode o genitor ficar eternamente obrigado ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao descendente, se não ficou comprovado que necessita de assistência para prover seu sustento.
4. Recurso não provido.